Tribunal: TJSP
Processo: 0004063-63.2026.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Roberto Solimene (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande e o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André, nos autos de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Praia Grande e o Juízo de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Santo André, nos autos de arrolamento sumário decorrente do falecimento de M.K, M.I.K e I.K., para partilha de imóvel situado em Praia Grande.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redistribuição do feito por iniciativa da parte autora, ante a indagação do juízo, ou se caracteriza declinação de ofício, vedada em competência territorial relativa.

III. Razões de Decidir
3. A incompetência territorial foi declinada de ofício, o que é vedado pela Súmula no 33 do STJ.
4. A Súmula no 71 do TJSP estabelece que a competência para processamento de inventário ou arrolamento em razão do foro do domicílio do autor da herança é relativa, não cabendo ao Juízo suscitado instar os requerentes a esclarecer a distribuição ou declinar de sua competência de ofício.
5. A redistribuição por conveniência da parte autora não é permitida, respeitando o princípio da perpetuatio jurisdictionis.

IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito conhecido e declarada a competência do Juízo suscitado (MM. Juízo de Direito da 1a Vara da Família e Sucessões da Comarca de Santo André).
Tese de julgamento: 1. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. 2. A competência em razão do foro do domicílio do autor da herança é relativa. Ademais, não houve escolha aleatória de foro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66, II; CC, art. 1.785; CPC, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Conflito de competência cível 0005836-17.2024.8.26.0000, Rel. Des. Beretta da Silveira, j. 13/3/2024; TJSP, Conflito de competência cível 004288-22.2025.8.26.0000, Rel. Des. Jorge Quadros, j. 11/2/2026; TJSP, Conflito de competência cível 0005388-44.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, j. 21/3/2024.